Tribunal: TJPA
Processo: 0834966-66.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834966-66.2017.8.14.0301

APELANTE: CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA, LEONEL VERGOLINO DE MOURA, MARLICI BARROS PEREIRA MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL, RELAÇÃO DE CONSUMO E REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de procedência em ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundada em contrato de abertura de crédito fixo nº 337.209.495, firmado em 09/10/2015, com saldo devedor atualizado de R$ 152.985,15.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à necessidade de produção de prova pericial contábil, à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à revisão judicial de cláusulas contratuais supostamente abusivas.

RAZÕES DE DECIDIR

·

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

·

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses suscitadas, inclusive quanto à alegação de cerceamento de defesa, com base na Súmula 247/STJ, que reconhece como suficientes o contrato e o demonstrativo de débito para instruir a ação monitória.

·

A relação de consumo foi implicitamente afastada, com fundamento na Súmula 381/STJ, que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas em contratos bancários.

·

A pretensão revisional foi rejeitada por ausência de impugnação específica às cláusulas contratuais, conforme registrado no acórdão embargado.

·

Os embargos não apontam vícios formais, mas buscam rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via eleita.

·

A conduta da parte embargante revela tendência protelatória, já que as teses foram reiteradas sem inovação argumentativa.

DISPOSITIVO E TESE

Voto pelo não acolhimento dos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.
Tese firmada: “Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 1.022 e 1.023 do CPC/2015
– Cabimento e requisitos dos embargos de declaração

·

Art. 375 do CPC/2015
– Prova pericial

·

Art. 5º, incisos XXXII, XXXV e LV da CF/88
– Princípios constitucionais da defesa e acesso à justiça

·

Arts. 2º e 39, V do CDC
– Relação de consumo e cláusulas abusivas

·

Súmula 247/STJ
– Documentos hábeis para ação monitória

·

Súmula 381/STJ
– Vedação ao reconhecimento de ofício da abusividade em contratos bancários

·

Súmula 297/STJ
– Aplicação do CDC às instituições financeiras

·

Súmula 596/STF
– Instituições financeiras não estão excluídas do CDC

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 33ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/09/2025 e encerramento às 14h do dia 29/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CVM AR CONDICIONADO E COMÉRCIO LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no recurso de apelação cível nº 0834966-66.2017.814.0301, mantivera a sentença de procedência da ação monitória proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com base no Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 337.209.495, firmado em 09/10/2015, cujo saldo devedor atualizado é de R$ 152.985,15.

Em suas razões (Id. 28715396)
, sustenta, em síntese: 1) a necessidade de produção de prova pericial contábil, afirmando que o magistrado não possui capacidade técnica para dirimir questões contratuais específicas; 2) a relação entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, invocando a Súmula 297/STJ; 3) a necessidade de revisão judicial do contrato por conter cláusulas abusivas, invocando diversos dispositivos do CDC e constitucionais. Ao cabo, pretendem a atribuição de efeito modificativo ao recurso e o prequestionamento por meio da manifestação expressa sobre os dispositivos: art. 375 do CPC/2015; art. 5º, incisos XXXII, XXXV e LV da CF/88; arts. 2º e 39, V do CDC; Súmula 596/STF; e Súmula 297/STJ.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 29235436)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão embargada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC2, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Inexistindo preliminares recursais e prejudiciais de mérito, avanço diretamente à análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração, disciplinados a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Forte nessa premissa, e compulsando os autos, vislumbro não assistir razão à parte embargante, vejamos.

Relativamente à omissão quanto à perícia contábil
, os embargantes insistem na tese de que haveria omissão quanto à necessidade de perícia contábil e violação do art. 375 do CPC, contudo, o Acórdão embargado foi cristalino ao enfrentar a questão do alegado cerceamento de defesa, consignando textualmente que “a tese de cerceamento de defesa esbarra na Súmula 247/STJ, que consolida o entendimento de que o contrato e o demonstrativo de débito são suficientes para instruir a monitória” (Id. 27722073).

O julgado fundamentou-se na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no enunciado da súmula 247/STJ, segundo a qual “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

A decisão foi ainda mais específica ao destacar que (Id. 27722076):

“Se a parte agravante pretendia infirmar o valor apresentado pelo banco, cabia-lhes, em seus embargos monitórios, apresentar uma defesa substancial, indicando, por exemplo, pagamentos não computados, encargos cobrados em desconformidade com o contrato ou a lei, ou qualquer outra incorreção específica.”

Portanto, a questão da desnecessidade de perícia contábil no procedimento monitório foi devidamente apreciada e decidida, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à omissão atinente à relação de consumo
, o acórdão não se omitiu sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário, ao tratar da pretensão revisional, o julgado foi expresso ao reportar que a decisão agravada foi pautada na Súmula 381/STJ, segundo a qual, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

A propósito, não é despiciendo transcrever o seu teor (Id. 16031395):

Ora, como bem pontuou o juízo de origem, a parte embargante/apelante não negou a existência da relação jurídica, nem da dívida, tampouco demonstrou a quitação ou impugnou o respectivo valor, não competindo ao poder judiciário fazê-lo
ex offício
, conforme inteligência do enunciado sumular 381 do Tribunal da Cidadania, segundo o qual “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Não há qualquer omissão quanto à relação de consumo ou à aplicabilidade da Súmula 297/STJ, pois estas questões foram implicitamente consideradas e afastadas pela ausência de impugnação específica.

Em relação à omissão acerca da revisão contratual, melhor sorte não socorre os embargantes, porquanto foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, constando inclusive da ementa: “REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.”

O julgado foi específico ao afirmar que (Id. 28414350-pág. 06), “Em nenhum momento, seja na contestação, na apelação ou agora no agravo, os recorrentes apontam qual cláusula específica seria nula e por qual motivo. A simples menção à natureza de 'contrato de adesão' não transforma, por si só, todas as suas disposições em ilegais.”

Portanto, todas as questões relacionadas aos arts. 2º e 39, V do CDC, art. 5º, incisos XXXII, XXXV e LV da CF/88, bem como a Súmula 596/STF foram implicitamente apreciadas quando da análise da pretensão revisional.

Aliás, uma análise detida dos embargos revela que os argumentos não apontam vícios específicos no acórdão, mas buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão já proferida de forma definitiva.

Os embargantes repetem integralmente as mesmas teses já apresentadas no agravo interno e na apelação: necessidade de perícia contábil, aplicação do CDC, revisão de cláusulas abusivas. Todas essas questões foram devidamente apreciadas e decididas pelo Colegiado de forma fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que denota uma tendência protelatória.

O Acórdão embargado é claro, coeso e fundamentado, não apresentando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo que as questões centrais da controvérsia foram adequadamente enfrentadas e decididas.

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte embargante em caso de nova incursão protelatória
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/09/2025